Tribunal: TJDFT
Processo: 0700763-22.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700763-22.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PRISCILLA LIMA DOS SANTOS IMPETRADO: WELSON DE CASTRO PEREIRA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por PRISCILLA LIMA DOS SANTOS, contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF, prolatada nos seguintes termos: Cuida-se de processo arquivado provisoriamente pela ausência de bens penhoráveis do devedor, no qual a parte exequente postula a retomada dos atos constritivos. No que tange ao pedido de utilização das novas funcionalidades integradas pelo SISBAJUD, dentre elas, na busca pelo sistema de forma continuada pelos próximos 30 (trinta dias), bem como busca no CADASTRO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS) e também no sistema CENSEC, DEFIRO EM PARTE. Isso porque o período de trinta dias é extremamente longo e viola frontalmente os princípios que regem os Juizados Especiais, notadamente, o da celeridade e simplicidade, não havendo que se admitir a paralisação do processo por trinta dias apenas para se tentar uma diligência. Assim, defiro tão somente a tentativa normal de bloqueio de ativos via SISBAJUD. Quanto à utilização de informações de movimentação junto ao CADASTRO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS) e também buscas no sistema CENSEC no sentido de se localizar eventuais procurações outorgadas pelo executado,INDEFIRO O PLEITO, exatamente porque já se deferiu nos autos diversas e variadas diligências visando a localização de bens da parte devedora, sendo certo que a utilização de todas as ferramentas existentes atualmente não pode ser feita de forma indiscriminada nos Juizados Especiais, sob pena de desvirtuar o processo do seu trajeto de celeridade e simplicidade, tornando-o uma verdadeira demanda ordinária, típica de Varas Cíveis. A parte postulante deve ter em mente que demandar perante os Juizados Especiais é uma ESCOLHA, não uma imposição e, portanto, deve aceitar as limitações e peculiaridades típicas do microssistema eleito, não sendo adotadas aqui todas as funcionalidades e ferramentas de buscas utilizadas nas varas comuns. Por fim, indefiro a planilha de cálculos apresentada pela exequente, eis que não se aplica no presente momento processual nova aplicação de multa de 10% (já foi cobrado, conforme decisão de ID 13206181), tampouco a cobrança de honorários advocatícios. Dessa forma, defiro tão-somente as seguintes diligências: 1- Remessa dos autos à CONTADORIA para atualização do valor da dívida, com base na última certidão de crédito emitida (ID 16899930). 2- Pesquisa SISBAJUD. Caso a pesquisa seja frutífera, intime-se a parte executada para que, querendo, apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso haja impugnação, abra-se vista à parte exequente, pelo prazo de 05 (cinco) dias. Após, façam autos conclusos para decisão. Transcorrido o prazo sem manifestação da parte executada, proceda-se à transferência do valor bloqueado e imediata expedição do ofício de transferência, intimando-se a parte exequente para informar seus dados bancários, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de arquivamento, independentemente de novas intimações. Deverá a parte exequente ser advertida de que o seu silêncio implicará na quitação da obrigação; 3- Restando infrutífera a pesquisa SISBJUD, fica autorizada à Secretaria a pesquisa via sistema RENAJUD para fins de localização de veículo (s) registrado (s) em nome da parte executada. Obs.: somente serão emitidas ordens de bloqueio de veículos registrados no Distrito Federal. 3.1- Caso não exista qualquer restrição sobre o (s) automóvel (is), fica, desde já, deferido o bloqueio para transferência. 3.2- Ato contínuo, em havendo bloqueio de transferência de veículo, expeça-se mandado de penhora, intimação e avaliação do veículo bloqueado, via RENAJUD, nos endereços da parte executada, constantes no processo, inclusive autorizado ao Oficial de Justiça a quem for distribuída a ordem, caso não encontre o veículo, penhorar tantos bens quanto bastem para satisfazer o crédito, desde que não sejam impenhoráveis, nos termos da Lei. 4- Sendo infrutífera a pesquisa RENAJUD, proceda-se à pesquisa INFOJUD, de declaração de imposto de renda porventura apresentado pela executada. 4.1- Após a juntada de eventual DIRPF da executada, a exequente deverá ser intimada a se manifestar, no prazo de 03 dias, requerendo o que entender de direito. Restando, também, infrutífera a pesquisa junto ao sistema INFOJUD, determino a intimação da parte exequente para ciência e retorno dos autos ao arquivo provisório. Publique-se. Taguatinga/DF. CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA Juiz de Direito Nas palavras aviadas pela impetrante, “os atos impugnados violam direito líquido e certo da impetrante, configurado nos art. 52, IV da Lei 9099 de 1995”, a par de violarem os princípios da efetividade, da cooperação, da “responsabilidade patrimonial” e do “desfecho único”. Postula: “[...] a concessão, inaudita altera partes, de MEDIDA LIMINAR, determinando-se a imediata prestação jurisdicional no sentido de: a) Proceder com a pesquisa reiterada por 30 dias de ativos (teimosinha) por via sistema SISBAJUD e a consultas de extratos bancários dos últimos 03 meses; b) Proceder com a consulta de informações de movimentação junto ao CADASTRO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS); c) Proceder com as buscas no sistema CENSEC no sentido de se localizar eventuais procurações outorgadas pelo executado”. No mérito, pugna pela concessão da ordem, para cassar os atos impugnados, determinando ao Juízo originário que cumpra os pedidos pleiteados pelo exequente. É o breve relato. O presente writ não merece admissibilidade. Para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15), o que não se constata no caso concreto, em que a conclusão jurídica da autoridade apontada como coatora estaria em aparente consonância à legislação de regência e ao entendimento jurídico deste órgão revisional, a par de não evidenciada a alegada ofensa ao princípio da cooperação. Com efeito, em relação ao pleito de imediata consulta ao CCS, tratar-se-ia de faculdade do magistrado, a quem compete apreciar, no caso concreto, a viabilidade e a utilidade (ou não) da medida à efetividade do processo. No caso concreto, teriam sido deferidas inúmeras outras consultas (atuais) à tentativa de localização de bens do devedor, cujo resultado sequer teria sido colacionado aos autos de origem. A Egrégia 2a Turma Cível do TJDFT, em recente julgado (acórdão 1339594, DJe 24.05.2021), destacou que: “[...] o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS é banco de dados meramente declaratório, no qual as instituições financeiras disponibilizam informações acerca da identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores, além das datas de início e fim de relacionamento mantido com a instituição. O CCS não contém dados de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. 6. Uma vez deferida a realização de pesquisa via BACENJUD, mostra-se ineficaz a consulta ao CCS, que utiliza a mesma base de dados, sobretudo quando não demonstrados pelos recorrentes indícios relevantes de ocultação de bens ou ativo [...]”. E, em relação à pesquisa à CENSEC, a decisão igualmente se encontraria alinhada aos precedentes do Egrégio TJDFT. Transcrevo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENSEC (CENTRO NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS). INVIABILIDADE. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC - é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal - CNB-CF e que foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, visando o aprimoramento dos serviços de notas e o fluxo das informações notariais, considerando a necessidade de racionalizar a tramitação de dados a cargo dos notários. 1.1. A finalidade da CENSEC é gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil, não funcionando, contudo, como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. 2. A CENSEC, a despeito de tratar de dados públicos dos órgãos cartorários e notariais, o mesmo não se destina como ferramenta de busca de patrimônio de parte devedoras em processos judiciais, seja porque, tal diligência cabe a parte credora, seja porque, ao que tudo indica, tal sistema é de livre acesso, podendo ser consultado via internet. 3. No mais, muito embora a parte credora recorrente defenda o esgotamento das diligências em busca de bens do devedor, que, a meu sentir, não me parecem restar esgotadas, já que existentes outras ferramentas para tanto, a parte Exequente também não colecionou aos autos qualquer documento que comprovasse ter sido negada ou frustradas as pesquisas no referido sistema CENSEC. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJDFT, 7a Turma Cível, Acórdão 1339962, DJE: 25/5/2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL ENTRE CONSULTAS. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. PESQUISA JUNTO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. FINALIDADE ESPECÍFICA. EFETIVIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, revela-se cabível a realização de nova pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. Ademais, inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação da penhora eletrônica. 2. Nos termos do Provimento no 18, de 28/08/2012, editado no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, o referido sistema tem por objetivo interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, tratando-se, pois, de matéria exclusiva aos cartórios extrajudiciais, cujo acesso se estende ao Poder Judiciário. Nada obstante, não se destina a funcionar como arquivo ou repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que litigam em processos judiciais, porquanto não indica, ao menos de forma direta, a existência de bens penhoráveis, o que não se mostra eficaz no auxílio a buscas de patrimônio da parte executada. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido (TJDFT, 1a Turma Cível, acórdão 1336883, DJE: 11/5/2021). Desse modo, forçoso reconhecer que a conclusão (ora impugnada) não se revelaria teratológica ou manifestamente ilegal, tudo a redundar na negativa de admissibilidade do mandado de segurança (RITR, Artigo 15, a contrario sensu c/c Artigo 10, IV e VI). Lado outro, nos moldes da Súmula 7 das Turmas de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT, cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação Por isso, nego admissibilidade ao "mandamus", e em atenção ao princípio da fungibilidade, concedo à ora impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para, se quiser, efetuar a adequação do petitório às exigências legais do agravo de instrumento (inclusive mediante o recolhimento do preparo recursal), pena de imediato arquivamento (CPC, art. 932, III e parágrafo único). Intime-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito